Tribunal: TJDFT
Processo: 0719566-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO III, DO CPC. INÉRCIA DO AUTOR. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A extinção do processo, sem resolução de mérito, está devidamente fundamentada no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da inércia do autor por mais de 30 dias, caracterizando abandono da causa e ausência de diligências necessárias ao prosseguimento do feito.
2. O abandono ficou configurado pela conduta da apelante que, apesar de reiteradas intimações, não promoveu os atos processuais cabíveis para impulsionar o curso da ação, limitando-se a solicitar o arquivamento provisório do processo, sem que houvesse efetiva resolução da demanda.
3. As intimações realizadas por meio eletrônico têm validade e são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, conforme previsto no artigo 5o, §6o, da Lei 11.419/06.
4. A extinção da ação sem julgamento do mérito, por conta da ausência de providências pela parte apelante, é medida processual legítima e adequada para evitar a perpetuação de litígios paralisados, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.